Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da Quinta Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra LARISSA XAVIER ROCHA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA.2. O embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e ao uso da base de cálculo inicial para o segundo cálculo, sustentando ainda a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e a ocorrência de anatocismo.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à aplicação da EC no 113/2021 e à incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado; eIII. RAZÕES DE DECIDIR5. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição. A Resolução CNJ no 303/2019, ao prever a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, está em conformidade com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo, pois a SELIC compreende atualização monetária e juros de mora em um único índice.6. Jurisprudência desta Corte e do STJ confirma a legalidade da metodologia e a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.7. Com base no poder de cautela e considerando a irrepetibilidade das verbas alimentares, o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.8. Não há determinação do STF para suspensão nacional de processos sobre a matéria (Tema 1.349/STF).9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e reconhecer que o levantamento de quaisquer valores está condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, conforme o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e a EC no 113/2021, não caracteriza anatocismo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o; CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão no 1986955, 0740270-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 22.04.2025;TJDFT, Acórdão no 1986902, 0749805-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025;TJDFT, Acórdão no 0715200-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 06.08.2024.